Tribunal: STF
Processo: HC 210835
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 695.458/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), porque, 



    no dia 13 de novembro de 2014, por volta de 08h10, no "Supermercado ABC", situado na rua Goiás, 1.515, Centro, nesta cidade, em ato de livre vontade, presente o animus furandi, teria subtraído para si um par de chinelos "Havaianas", de propriedade do referido estabelecimento, que se encontrava exposto para a venda. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável” (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). 



    III - Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta diversos maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.553.855/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/11/2019; AgRg no HC n. 516.674/MG, Quinta Turma, Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do TJ/PE), DJe de 29/10/2019; e HC n. 540.456/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública apresenta razões assim resumidas: (a) No presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de um par de chinelos avaliados em R$ 39,00 (segundo o laudo de avaliação), correspondente a aproximadamente 5,4% do salário mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2014-R$ 724,00), e que se afigura insignificante tendo em mira os postulados que regem o direito penal (…). Ademais, se faz importante salientar que o par foi restituído ao mercado; (b) a prática de furto cometido pelo paciente, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal; e (c) Em relação à reincidência que pesa sobre o agravante e que foi destacado na decisão, não devem ser analisados critérios subjetivos e sim objetivos, o que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. Requer, assim, a concessão da ordem, para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta. 



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se dos autos que o paciente é reincidente em crimes patrimoniais e possuidor de maus antecedentes. Aliás, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é possível verificar quatro sentenças condenatórias envolvendo o paciente em crimes contra o patrimônio. Transcrevo, a propósito, trechos dessas sentenças: 



    (a) Autos 0060316-56.2013.8.13.0625: O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou HARLEY CRISTÓFARO DA SILVA, acusando-o como incurso no art. 155, § 4º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de maio de 2013, por volta das 14h35, na Rua Água Limpa, próximo ao nº 21, bairro Matosinhos, nesta cidade, teria ele tentado subtrair, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente a Edson de Almeida Rodrigues [...]. A prova da autoria é corroborada pelo relato da testemunha Marly Almeida Rodrigues e Silva, que a tudo presenciou: “... que em dado momento a depoente chegou na janela e pode se perceber que uma pessoa depois identificada como sendo HARLEY, aqui reconhecido pela depoente estava com um objeto alaranjado, na mão, parecendo ser um alicate, e com esse instrumento quebrou o vidro do carro do irmão da depoente; que HARLEY teria colocado a mão por dentro do vidro, talvez pretendendo tirar o aparelho de som; que quando a depoente gritou, HARLEY saiu correndo...” (depoimento em Juízo, fls. 101). [...] São ruins os antecedentes de HARLEY CRISTÓFARO DA SILVA (fls. 106-107), que o apontam reincidente. Destarte, conclui-se que o réu não possui boa conduta social, vivendo da prática de furtos, conforme se verifica da leitura da certidão acostada aos autos (fls. 106-107). Sua personalidade, ao que se percebe, é voltada para a prática de crimes. 



    (b) Autos 0285477-92.2014.8.13.0223: Harley Cristófaro da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do Art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de 2014, por volta de 00h15min, durante o repouso noturno, na Rua Bahia, próximo ao n. 951, Centro, nesta cidade, mediante destruição e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em um som automotivo e uma carteira com documentos pessoais, pertencentes à vítima LCMC. 



    (c) Autos 0013882-46.2016.8.13.0223: Harley Cristófaro da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado, com base no IP, como incurso nas sanções do art. 155, “caput”, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal. Consta nos autos que, no dia 14 de janeiro de 2016, por volta das 10h00, na Avenida JK, no bairro Padre Libério, nesta cidade e comarca de Divinópolis/MG, o denunciado, em ato de livre vontade, presente o animus furandi, teria subtraído, para proveito próprio, uma motocicleta de marca Honda, modelo CG 150 cc Titan, de placa HBC-3454, de propriedade da vítima G.F.C.



    (d) Autos 0057711-09.2018.8.13.0223: 1. Harley Cristofaro da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado, com base no IP, como incurso nas sanções do art. 155, §1º e 4º, II e IV, c/c art. 61, I, do Código Penal, porque, no dia 13 de março de 2018, por volta de 04h10, no “Bar Casarão”, situado na rua Goiás, nº 78, bairro Porto Velho, nesta cidade, em unidade de desígnios e concurso de vontades com dois indivíduos ainda não identificados, mediante escalada, teria subtraído para si coisas alheias móveis pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial. Narra a denúncia que o denunciado e seus comparsas teriam se aproveitado da tranquilidade reinante no período noturno [...]. Os militares conseguiram abordar Harley na posse de alguns objetos subtraídos, os quais foram prontamente reconhecidos pelo dono do estabelecimento, confirmando a autoria. A esposa da vítima declarou ainda que o bar já foi assaltado sessenta vezes e que após a prisão do acusado os furtos pararam (fls. 03 e 77).



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente quanto ao registro de que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.



    Por outro lado, quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a presente hipótese apresenta quadro de constrangimento ilegal.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado, com arrimo tão somente na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de subtrair bem avaliado em R$ 39,90 (Doc. 2 - fl. 37). Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual fora condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Em abono a esse entendimento: HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



     Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da reprimenda corporal por outras restritivas de direito. Nesse sentido, julgado da Primeira Turma (HC 137217, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 28/8/2018): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM, de ofício, para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 0223.18.004227-5 (2ª Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG), o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente